Tribunal: TJDFT
Processo: 0717174-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GUARDA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Não se conhece da insurgência concernente ao exame da competência territorial porque a matéria não foi examinada no Juízo de origem e porque necessária a observância da regra do duplo grau de jurisdição.
2. Tratando-se de hipótese de colocação de criança em família substituta, há que se observar o melhor interesse da criança, assim como o cumprimento da finalidade de regularizar situação de fato, na forma prevista nos artigos 28 e 33 da Lei n. 8.069/90.
3. É mantida a decisão que deferiu a guarda unilateral provisória em favor da demanda porque observada a presença de risco de dano caso a criança retorne ao convívio de seus genitores e porque o litígio recomenda a produção de provas acerca da situação familiar que melhor atenda às necessidades da criança.
4. Agravo de instrumento desprovido.